Tribunal: TJSP
Processo: 2350282-32.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão acerca do pedido subsidiário de intimação do próprio exequente para apresentação do contrato de prestação de serviços advocatícios – Contradição, diante do indeferimento do pedido de intimação dos embargados para apresentação do contrato, a par do reconhecimento de que incumbe aos embargantes as diligências para obtenção de tal documento – Exequente "Rogério"

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão acerca do pedido subsidiário de intimação do próprio exequente para apresentação do contrato de prestação de serviços advocatícios – Contradição, diante do indeferimento do pedido de intimação dos embargados para apresentação do contrato, a par do reconhecimento de que incumbe aos embargantes as diligências para obtenção de tal documento – Exequente "Rogério" que não foi indicado pelos embargantes no agravo de instrumento como "agravado", do que se conclui que não houve insurgência recursal, no tocante à parte da decisão que indeferiu o pedido de intimação da referida parte para apresentação do contrato – Pretensão, ademais, descabida, posto que deve ser buscada pelos embargantes na ação promovida em face dos embargados, que atualmente se encontra na fase de liquidação por arbitramento, assim como a definição de eventuais honorários contratuais devidos pelos embargados, antes do que não há se falar em reserva de valores a esse título – Omissão reconhecida e suprida, sem alteração do dispositivo do v. acórdão, não reconhecida a contradição – Embargos parcialmente acolhidos.